Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-17.2017.8.11.0009
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001498-17.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDETE JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 442.285.541-72 (APELANTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual buscava o restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, alegando ser portador de gonartrose no joelho direito pós-traumática, decorrente de sequela de fratura de platô tibial. A sentença concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde do apelante configura incapacidade total e permanente para o trabalho, justificando a concessão de aposentadoria por invalidez; e (ii) estabelecer a validade das provas documentais apresentadas em contraposição ao laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício de aposentadoria por invalidez, previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, exige a comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado.

4.

O laudo pericial judicial conclui que o autor não apresenta incapacidade total para o trabalho, apenas necessidade de maior esforço para a execução de algumas tarefas, o que não configura o requisito indispensável para a concessão dos benefícios pleiteados.

5.

Provas documentais unilaterais, como atestados e exames médicos, não possuem o mesmo peso probatório que a perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6.

O reconhecimento prévio de incapacidade em perícias administrativas não vincula o juízo, pois a avaliação das condições de saúde deve considerar o estado atual do segurado.

7.

O exercício de atividades laborativas pelo autor, ainda que com maior esforço, demonstra capacidade prática para o desempenho de suas funções habituais.

8.

A dificuldade ou desconforto na execução de tarefas laborais não caracteriza incapacidade total ou parcial que justifique a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado.

2.

Provas documentais unilaterais não prevalecem sobre laudo pericial judicial elaborado sob contraditório e ampla defesa.

3.

O mero desconforto ou dificuldade no trabalho não configura incapacidade para fins previdenciários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDETE JOSE DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedente ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

O autor ajuizou a ação buscando o restabelecimento de auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, alegando ser portador de gonartrose de joelho direito pós-traumática (sequela de fratura de platô tibial).

A sentença recorrida, amparada no laudo pericial, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa que justificasse a concessão dos benefícios pleiteados, registrando que a parte autora está apta a exercer suas atividades, ainda que com maior esforço.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a conclusão pericial é incompatível com as provas documentais juntadas aos autos, as quais apontariam para sua incapacidade total e permanente para o trabalho.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 252541666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício.

O benefício de aposentadoria por invalidez está previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, sendo devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, seja considerado incapaz de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta subsistência.

No caso, o perito nomeado pelo Juízo concluiu, de forma categórica, que a parte autora não apresenta incapacidade para o exercício de suas atividades habituais, tendo apenas a necessidade de empregar maior esforço para a execução de algumas tarefas (id 239626671).

Os atestados médicos e exames apresentados pelo autor, embora relevantes, possuem caráter unilateral e não têm o mesmo peso probatório que a perícia judicial, esta elaborada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o laudo pericial judicial, quando fundamentado e detalhado, deve ser considerado prova preponderante.

O fato de ter sido anteriormente reconhecida a incapacidade em perícias administrativas não vincula o juízo, pois a condição de saúde é dinâmica e deve ser aferida conforme o estado atual do segurado.

Embora o apelante alegue que suas condições pessoais — idade, escolaridade e profissão — inviabilizem sua reinserção no mercado de trabalho, o laudo pericial indicou que ele exerce atividades laborativas na condição de entregador, demonstrando capacidade prática para o desempenho de suas funções habituais.

Nesse contexto, restou consignado na sentença que “
além de ter, a Expert, sido conclusiva, afirmando veementemente que a parte autora não se encontra incapacitada, verifica-se que o autor está devidamente reabilitado para suas funções, eis que vem exercendo atividade laborativa (entregador), o que confirma sua capacidade laborativa para o trabalho”
(id 239626683).

Assim, para fins de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, é indispensável a comprovação de incapacidade total ou parcial para o trabalho, o que não restou configurado nos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025